Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728159-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDUARDO FREIRE DOS REIS REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por EDUARDO FREIRE DOS REIS, por meio da qual busca rescindir decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em autos de processo de execução de título executivo extrajudicial, que penhorou e alienou seu imóvel comercial, situado no Lote 15, Conj. G, Quadra 4, SOF/Norte, bem de família, para o pagamento da dívida dos autos originários e de outros processos. O trânsito em julgado ocorreu em 9/11/2022, em razão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto contra a decisão rescindenda, por intempestividade, em 9/11/2022 (ID 48957204, p. 51). A decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel possui o seguinte teor (ID 135575666): “Cuida-se de impugnação à penhora de ID 30096552 em que o executado EDUARDO FREIRE DOS REIS alega a impenhorabilidade do imóvel, com fundamento no art. 1o, da Lei 8009/90. Requer liminarmente a desconstituição da penhora que recaiu sobre o único imóvel de propriedade do executado, onde também residiria com sua família e a suspensão do leilão, previsto para amanhã, 02/09/2022. É o relatório. Decido Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). O executado, que tem patrono nos autos, foi intimado da penhora em 08/02/2017 (ID30096565, pág. 14) e já apresentou várias impugnações, nunca tendo alegado se tratar de bem de família. Agora, às vésperas do leilão, afirma com base em uma pesquisa eRIDF de 2019, que o bem em questão se trata de seu bem de família. A pesquisa indica que de fato não havia naquela época outro imóvel registrado em nome do executado no Distrito Federal. Ocorre, entretanto, não consta dos autos nenhum único comprovante de residência do executado no imóvel. Vê-se, ademais, que o endereço do imóvel penhorado, Lote 15, Conj. G, Quadra 4, SOF/Norte, é um endereço comercial. Não vislumbro demonstrada, portanto, a probabilidade do direito autoral, necessária à concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e mantenho o leilão designado para 02/09/2022. Publique-se. Intimem-se.” Em sua petição inicial, sustenta que: 1) o art. 1o da Lei 8.009/1990 foi manifestamente violado, pois foi desconsiderada a hipótese de impenhorabilidade do imóvel utilizado como única residência da família do devedor, mesmo após comprovação documental nos autos; 2) não se aplicam ao caso as exceções da impenhorabilidade do art. 3o da mesma lei; 3) a arguição do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, conforme entendimento majoritário deste tribunal; 4) a ação rescisória é cabível não só contra sentenças, mas também contra decisões interlocutórias de mérito, assim consideradas aquelas que decidem acerca da impenhorabilidade do bem de família; 5) probabilidade do direito, conforme todos os fundamentos jurídicos apresentados e a prova documental juntada; 6) perigo de dano de difícil ou impossível reparação – o oficial de justiça, ao diligenciar no imóvel, determinou a desocupação no dia 17 de julho de 2023. Ao final, requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos executórios da decisão que indeferiu os pedidos da impugnação, em especial a suspensão dos atos provenientes do leilão, em fase de expedição de alvará judicial para levantamento da importância arrecadada pelos arrematantes; 3) no mérito, a rescisão da decisão proferida, para desconstituir a penhora e anular o leilão. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação rescisória. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Conforme a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e da sua declaração de ajuste anual de Imposto de Renda (IDs 48957911/2), o autor recebe renda média de R$ 1.750,00. Além disso, até 3/8/2022, trabalhou, temporariamente, como analista de planejamento de manutenção, cujo último salário foi de R$ 1.982,88. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, que fica dispensado do pagamento imediato das custas, do depósito recursal e de outros encargos processuais. A exigibilidade das despesas fica sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A petição inicial deve ser indeferida, por ausência de interesse processual (interesse-utilidade). O imóvel, ainda que seja considerado bem de família, deve ser alienado nos termos do art. 3o, II, da Lei 8.009/1990. O art. 330, §1o, do CPC, aplicável ao caso, dispõe: “Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III – o autor carecer de interesse processual (...)”. O cabimento da ação rescisória restringe-se às decisões de mérito ou as terminativas que impeçam a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, nos termos e hipóteses do art. 966, caput e § 2o, do CPC. Não é o caso. Da análise dos autos, verifica-se, desde o ano de 2016, a existência de três registros de penhora na matrícula do imóvel do autor em razão de dívidas não pagas em outros processos, o que afasta, em primeira análise, a impenhorabilidade do bem de família. Contudo, a ausência de interesse processual se evidencia pelo fato de que, em outra execução (cumprimento de sentença dos autos 0707182-77.2017.8.07.0018) a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap é credora da quantia de R$ 445.172,18, decorrente de dívida contraída para financiamento do próprio imóvel penhorado nestes autos, motivo pelo qual requereu a reserva do crédito sobre o produto da alienação (ID 48957204, p. 108 e seguintes). Nessa situação, o bem de família pode ser penhorado nos autos 0707182-77.2017.8.07.0018, nos termos do art. 3o, II, da Lei 8.009/1990: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: “(...) pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”. O crédito reservado neste processo servirá para o adimplemento do débito, que está excepcionado da impenhorabilidade do bem de família. É irrelevante o fato de o imóvel ser alienado neste ou em outros autos, uma vez que, de qualquer modo, o imóvel pode e deve ser alienado para a satisfação do crédito. Independentemente dos autos em que a alienação ocorra, o efeito será o mesmo – despojar o devedor do bem de família, conforme exceção legal e aproveitamento do saldo restante para o pagamento dos demais credores. Não há violação ao art. 1o da Lei 8.009/1990. Está ausente o interesse de agir (interesse-utilidade) da presente ação rescisória. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse processual e NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória, nos termos dos arts. 968, § 3o, e 330, inciso III, do CPC. Transitada em julgado esta decisão monocrática, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator